Tribunal: TJES
Processo: 0034898-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034898-75.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO PAGANINI CAMPOS

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL – INVALIDEZ CRANIANA TOTAL E PERMANENTE - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL CONSIDERADO NO CÁLCULO – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei 6.194/74, ao tratar da indenização do seguro DPVAT ao segurado que tenha sofrido invalidez parcial de determinado segmento corporal, prevê duas hipóteses diversas que gerarão montantes indenizatórios também diferentes: a primeira delas, diz respeito à invalidez parcial completa do segurado, cuja indenização será calculada nos termos do art. 3º, § 1º, I, da norma; já a segunda, trata da invalidez parcial e incompleta, quando o cálculo seguirá o regramento do inciso II do mesmo dispositivo.

2. Hipótese concreta em que a irresignação recursal se refere tão somente ao resultado do cálculo aritmético extraído da sentença, que de fato se encontra equivocado e deve ser ajustado.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THIAGO PAGANINI CAMPOS
em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, na presente ação de cobrança de seguro DPVAT, para condenar o
BANESTES SEGUROS S.A
. ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Para melhor expor a controvérsia, peço vênia para transcrever trecho relevante da r. sentença objurgada:

Pois bem, verifico pelos documentos juntados aos autos, principalmente pelo Laudo confeccionado pelo DML à fl. 186, que o autor, em função do acidente automobilístico descrito na inicial, encontra-se com debilidade em função de membro inferior direito (25%), bem como função de IV dedo do pé direito (75%), devendo ser adequada a tabela da Lei 11.945/2009.

Neste sentido, tendo sido comprovada a incapacidade, o acidente e o nexo de causalidade, o demandante faz jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Assim, observo que o demandante está incapacitado de forma permanente:

a) em função de membro inferior direito (25%): 70% de R$ 13.500,00 (R$ 5.400,00) x 25% = R$ 1.350,00

b) da função de IV dedo do pé direito (75%): 10% de R$ 13.500,00 (R$ 1.350,00) x 75% = R$ 1.012,50

Valor total devido: R$ 2.362,50

É como entendo.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC, condenando a seguradora ré a pagar ao autos a importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) devidamente corrigidos a partir da data do evento danoso (Súmula 580 STJ) e juros de mora a partir da citação (Súmula 426 STJ).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta que a sentença deve ser reformada, em suma, porque o cálculo realizado pelo juízo
a quo
é equivocado, tendo sido o valor final devido pela incapacidade de membro inferior calculado sobre 40% (quarenta por cento) do teto estabelecido pela Lei do Seguro Obrigatório, quando deveria ter sido calculado sobre 70% (setenta por cento).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia tão somente em verificar se o cálculo que consta na r. sentença recorrida está correto.

Inicialmente, procedendo à leitura da Lei nº 6.194/74, é possível observar que há, quanto à
indenização decorrente de invalidez parcial
, duas possibilidades: a primeira delas, quando a invalidez
se mostra completa
, hipótese em que se aplicará a regra do inciso I do § 1º do artigo 3º da norma; a segunda, quando aquela se mostrar
incompleta
, hipótese em que, nos termos do inciso II da mesma norma citada, deverá haver a
quantificação
dessa incompletude (em graus intenso, moderado, leve e de sequelas residuais) e, com base nesta, incidir tal montante sobre o importe total que seria devido.

Cabe trazer a lume o teor da norma em comento:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Em suma, portanto, tratando-se de demanda de cobrança de seguro DPVAT,
é necessário observar o seguinte: a) se a lesão do segurado lhe causou morte ou invalidez permanente
; e b) caso tenha havido invalidez permanente, se esta foi
total ou parcial
, e, sendo neste último caso,
em que extensão (se intensa, moderada, leve ou residual)
ocorreu.

Fixadas essas premissas e voltando ao caso destes autos, nota-se ter sido reconhecida a incapacidade permanente e parcial da função do membro inferior direito, em grau de extensão de leve repercussão (25%), e a incapacidade permanente e parcial da função do dedo do pé direito, em grau de extensão de repercussão intensa (75%).

Assim, em estrita observância ao procedimento para cálculo do valor devido previsto no §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74, e considerando os percentuais previstos na tabela anexa à referida norma (70% para perda anatômica ou funcional de um dos membros inferiores e 10% para perda anatôomico ou funcional de um dos dedos do pé), o montante deve ser calculado da seguinte forma:

1. Em razão da incapacidade permanente e parcial da função do membro inferior direito: 70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 x 25% = R$ 2.362,50

2. Em razão da incapacidade permanente e parcial da função de um dedo do pé direito: 10% de R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 x 75% = R$ 1.012,50

Total devido: R$ 3.375,00

Reitero que a irresignação recursal se limita ao resultado do cálculo aritmético que consta na sentença recorrida.

Diante disso, constatado o erro no resultado, entendo necessária a reforma da r. sentença para que passe a constar como valor devido o total de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Por conseguinte, os honorários advocatícios já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação passam a ser calculados com base no resultado acima expresso.

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.